Tribunal: STF
Processo: RE 553092
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1.  Hipótese em que, para dissentir da conclusão de que o servidor não preenche os requisitos para ser considerado como ocupante de cargo de provimento efetivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.